Tribunal: TJSP
Processo: 2162613-69.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Artigo 1o, inciso II, do Decreto-Lei no 201/67 – Prefeito de Grande da Serra - Término do segundo mandato - Afastamento do foro por prerrogativa de função - Remessa da ação penal ao primeiro grau, sendo preservados todos os atos já praticados.